Tribunal: TJSP
Processo: 1508724-50.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
r relativa à "violência" que restou bem demonstrada, inclusive com prova material das lesões sofridas pela vítima (laudo de exame pericial de fls. 76/77) – Confissão parcial que não foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório, não podendo ensejar a atenuação das reprimendas – Precedentes – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1508724-50.2019.8.26.0228; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13a Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/11/2020; Data de Registro: 02/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/11/2020

Data de publicação:

02/11/2020

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal) – Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação – Afastamento – Recurso defensivo visando a desclassificação da imputação inicial para o delito de furto e o reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea" – Elementar relativa à "violência" que restou bem demonstrada, inclusive com prova material

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal) – Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação – Afastamento – Recurso defensivo visando a desclassificação da imputação inicial para o delito de furto e o reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea" – Elementar relativa à "violência" que restou bem demonstrada, inclusive com prova material das lesões sofridas pela vítima (laudo de exame pericial de fls. 76/77) – Confissão parcial que não foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório, não podendo ensejar a atenuação das reprimendas – Precedentes – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508724-50.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANO DA SILVA AGUILAR DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
2
VOTO no 16292
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO 13a Vara Criminal
Apelante: FABIANO DA SILVA AGUIAR DE LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Roubo impróprio (art. 157, § 1o, do
Código Penal)
Preliminar de nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação
Afastamento
Recurso
defensivo visando a desclassificação da imputação inicial
para o delito de furto e o reconhecimento da atenuante da
“confissão espontânea”
Elementar relativa à “violência”
que restou bem demonstrada, inclusive com prova material
das lesões sofridas pela vítima (laudo de exame pericial de
fls. 76/77)
Confissão parcial que não foi utilizada para
fundamentar o decreto condenatório, não podendo ensejar a
atenuação das reprimendas Precedentes Prisão cautelar
do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo
STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44
e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do
art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da
fundamentação contida no acordão Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz da 13a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 94/101, por meio da
qual foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática do
crime previsto no artigo 157, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento
de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12
dias-multa, contra ela se insurgiu a sua i. Advogada à fl. 93,
arrazoando o apelo às fls. 106/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
3
A i. Advogada afirma, preliminarmente, que deve ser decretada a
nulidade da r. sentença de fls. 94/101, “tendo em vista que [o seu i.
Prolator] não apreciou a tese defensiva de desclassificação de roubo
para furto...” (fl. 108). No mérito, pleiteia a desclassificação da
imputação inicial para o delito de furto e o reconhecimento da
confissão espontânea.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 132/136), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 153/158).
É o relatório.
Não procede a preliminar de nulidade, baseada em suposta
ausência ou insuficiência de argumentação da decisão condenatória
quanto ao pleito defensivo de “desclassificação de roubo para furto...”
(fl. 108).
Inversamente do quanto alegado pela i. Advogada, tal tese foi
bem apreciada pelo i. Julgador, que expressou com clareza suficiente
as razões de fato e de direito que motivaram o seu rechaço (fl. 99):
Logo após a subtração, para assegurar a impunidade, o réu usou de violência para fugir
do local na posse da res, tendo... [causado] lesões corporais de natureza leve contra a vítima,
conforme constatado pelo de lesão corporal de fls. 76/77.
'As lesões corporais amargadas pela vítima caracterizam a violência física prevista no
§1o do artigo 157 do Código Penal. Trata-se do chamado roubo impróprio ou por aproximação,
expressamente previsto no Código Penal.
'Ressalte-se que não há que se falar em desclassificação do delito de roubo impróprio
para furto. Com efeito, restou comprovado nos autos que réu empregou violência física contra a
vítima a fim de garantir a detenção do bem e a impunidade do crime, afastando-se a tese
defensiva.
Seja como for, o simples fato de que a fundamentação do
"decisum"
pudesse
ser
considerada concisa não levaria ao
reconhecimento
de
qualquer
eiva,
conforme
entendimento
jurisprudencial a seguir exemplificado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
4
“A indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão feita de
maneira sucinta mas com precisa remissão aos documentos probatórios existentes nos autos é
bastante ao atendimento da exigência de fundamentação" (STF, RT 557/406).
“Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo
réu, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das
teses sustentadas. Temas, ademais, rebatidos pela Corte a quo, não se verificando, portanto,
prejuízo à parte”. (STJ, HC 185.868/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013)
"O entendimento pretoriano, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, se direciona no
sentido de que a falta ou deficiência da exposição sucinta das teses articuladas pelas partes
somente nulifica a sentença se provado prejuízo para o réu" (STJ, RHC 7934-MG, 6a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 09/11/1998, p.175).
"Não é necessário que o juiz sentenciante transcreva toda a argumentação das partes,
mas apenas que sucintamente exponha os fatos para não causar prejuízo às mesmas.
Prevalência da regra pas nullité sans grief (CPP, art. 563)" (STJ, RHC 6700-SP, 5a T., Rel. Min.
Edson Vidigal, DJU 03.11.1997, p. 56230).
PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA DISCURSO LÓGICO - NULIDADE Sentença
deve analisar as teses da defesa, a fim de a prestação jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia,
ponderar [que] se o julgado encerra conclusão inconciliável com a referida tese, desnecessário
fazê-lo expressamente. A sentença precisa ser lida como discurso lógico. Não há espaço para
itens supérfluos. (STJ, REsp 47.474/RS, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA
TURMA, julgado em 13/09/1994, DJ 24/10/1994, p. 28790)
"Não há inquinar de nulidade o decisório que, embora sucintamente, oferece as razões
de graduação da reprimenda imposta. Ademais, ainda que falha haja na fundamentação, nada
obsta seja a irregularidade suprida em 2a instância" (TACrimSP - AP - Rel. Roberto Martins -
JUTACRIM-SP 25/247).
No caso em apreço, considerando-se que decisão contém
explanação clara e precisa acerca dos fundamentos de fato e de direito
em que se baseia a condenação, é forçoso admitir que em nada
prejudicou o exercício do direito da parte de a ela contrapor-se através
dos meios recursais disponíveis, além de não faltar com a obrigação
de dar a conhecer ao sentenciado das razões em que se baseou o
Poder Judiciário para impor-lhe as sanções reservadas pela lei penal
ao infrator da norma violada.
No mérito, melhor sorte não socorre o apelante.
Verifica-se, desde logo, que a defesa insurge-se exclusivamente
com relação à classificação dada aos fatos e à dosimetria das penas,
não trazendo argumentos voltados a criticar a decisão recorrida no que
respeita ao juízo condenatório nela expressado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
5
Cumpre ressaltar que o assentimento tácito da parte apelante
quanto ao julgamento de procedência da ação penal, sintoma de justa
correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o valor das provas e
indícios trazidos ao processo, revela ampla compreensão dos
elementos que compõem a causa na medida em que, efetivamente, do
exame dos autos é forçoso concluir que aquela solução se impunha
como a mais justa e adequada para o caso sub examine.
Com efeito, não remanesce dúvida insuperável quanto à autoria
e à materialidade da infração, que restaram bem elucidadas pelas
provas orais e materiais encartadas aos autos, as quais se revelam
incompatíveis com as teses deduzidas pela defesa a partir da fase
postulatória. De resto, não ficou evidenciada, tanto antes como agora,
qualquer causa de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que
pudessem favorecer o acusado, ficando também a culpabilidade
comprovada pelos elementos de convicção trazidos aos autos pela
acusação.
Desse modo, e porque não se vislumbra a presença de erro
material, nulidade ou matéria teratológica que devesse ensejar o
pronunciamento desta Corte ex-officio, cumpre examinar estritamente
o pleito deduzido no apelo (tantum devolutum quantum appellatum),
nos termos do artigo 599 do Código de Processo Penal.
Em que pese o esforço argumentativo despendido pela i.
Defensora, é de ser afastada a pretensão de desclassificação da
imputação para o delito de furto, por absoluta incompatibilidade com o
quadro probatório coligido nos autos.
Efetivamente, há prova material das lesões corporais praticadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
6
pelo réu contra a vítima para assegurar a detenção do envelope de
dinheiro mencionado na denúncia (v. laudo de exame pericial de fls.
76/77), consistentes em “escoriações na região posterior do antebraço
direito e esquerdo... e... na região supra-clavicular esquerda” (fl. 77).
A vítima Margarinda Antunes Macedo declarou à Autoridade
Policial (fl. 12) que, na data dos fatos, “foi [à agência da Caixa
Econômica Federal situada na Avenida Cruzeiro do Sul, no 2999]...
com a quantia de dois mil reais. Como de costume, faria o depósito no
caixa eletrônico..., então colocou-o no envelope... [Quando] operava o
caixa eletrônico, foi interpelada por um indivíduo. Este [também] tinha
um envelope nas mãos e a auxiliou a fazer o depósito, porém, antes da
operação ser iniciada, percebeu que [ele]...trocou os envelopes...
Percebeu que estava sendo enganada... e... tentou pegar de volta seu
envelope... O indivíduo, para conseguir fugir com o dinheiro..., agrediu[-
a]..., causando-lhe ferimentos” (fl. 12). Em juízo (mídia anexada ao
termo de audiência de fls. 90/93), acrescentou que durante a luta
corporal foi empurrada e caiu ao solo, sofrendo ferimentos em seus
dois braços em razão da queda.
Bem caracterizada, assim, a elementar do tipo relativa à
“violência”, resulta inviável o acolhimento da tese relativa à
configuração de mero delito de furto.
Também descabe reconhecer a atenuante da confissão
espontânea a favor de FABIANO.
Ao ser interrogado em juízo (mídia), embora confessando a
subtração do referido envelope, ele negou ter agredido a vítima para
assegurar a sua detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
7
Necessário, pois, examinar se dita confissão parcial seria apta a
produzir efeitos benéficos.
Até há alguns anos se observava certa conformidade entre a
doutrina1 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça2 no sentido
de não ser possível atenuar a pena do agente que opta por confessar
apenas parte dos fatos, como um artifício voltado a evitar a
responsabilização penal (ou a minimização das suas consequências)
por meio da alegação de dirimente ou descriminante.
E o Superior Tribunal de Justiça, nesse particular, destoava do
Supremo Tribunal Federal, que admitia a confissão espontânea
também nesses casos [sem destaques nos originais]:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE: POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A circunstância atenuante pertinente à
confissão espontânea, ainda que parcial, é aplicável àquele que confessa a autoria do crime
independentemente da admissão do dolo ou das demais circunstâncias narradas na denúncia.
Precedentes. 2. Habeas corpus concedido. (STF, HC 99436, Primeira Turma, Relatora Min. CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 26/10/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01
PP-00113)

HABEAS CORPUS. SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN
IDEM IMPROCEDENTE. CONFISSÃO PARCIAL E PRIMARIEDADE DO PACIENTE. LEI No 9.455/97.
CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INTEGRALMENTE FECHADO. (...) A
confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que sempre atenua a pena, ex vi do artigo
65, III, d, do Código Penal, o qual não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente a
pronunciou. Nesta parte, merece reforma a decisão condenatória. Precedentes. (...). Pedido parcialmente
deferido, a fim de que seja reconhecida, pelo juízo condenatório, a atenuante referente à confissão
espontânea. (STF, HC 82337, Primeira Turma, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, julgado em 25/02/2003,
DJ 04-04-2003 PP-00051 EMENT VOL-02105-02 PP-00390)
1 Para CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal. Vol. 1. Parte Geral. 11a Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 455, “A confissão
qualificada, em que o acusado admite a autoria, mas alega ter agido acobertado por causa excludente da ilicitude (confessa ter
matado em legítima defesa) não atenua a pena, já que, neste caso, o acusado não estaria propriamente colaborando para a
elucidação da autoria, tampouco concordando com a pretensão acusatória, mas agindo no exercício de direito de autodefesa”. E, no
mesmo sentido, MIRABETE, op. cit., pág. 302, para quem “é necessário que a confissão seja completa, não ocorrendo quando o
acusado, admitindo a prática do fato, alega, por exemplo, uma descriminante ou dirimente”.
2 P. ex.: PENAL E PROCESSO PENAL. (...) AFRONTA AO ART. 65, III, "D", DO CP. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO
QUALIFICADA (...). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Prevalece nesta Corte Superior o
entendimento no sentido de que não se justifica a aplicação da atenuante pela confissão espontânea quando o acusado nega o dolo
na conduta. 4. Não há que se falar em violação aos artigos 44 e 77 do Código Penal quando, apesar de preenchidos os requisitos
objetivos, não foram implementados os pressupostos subjetivos para a substituição da pena ou a aplicação do sursis penal. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 999.783/MS, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, julgado em 08/02/2011, DJe 28/02/2011); e HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1.
A confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de
ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. De qualquer forma, a versão dos
fatos apresentados pelo ora Paciente sequer foram utilizados para embasar a sua condenação, uma vez que restou refutada pela
prova oral colhida no processo. 2. In casu, o Paciente confessou ter atirado contra os policiais para se defender, negando, assim, o
animus necandi. 3. Ordem denegada. (HC 129.278/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2009, DJe
25/05/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
8
Sem embargo, nos últimos anos a jurisprudência do STJ
movimentou-se para o sentido do acolhimento da atenuante da
confissão espontânea independentemente de ser ela integral, parcial
ou qualificada, como demonstram os seguintes (e recentes julgados)
[sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO. CONFISSÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO
PARA A CONDENAÇÃO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
2. A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada,
enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
desde que utilizada como fundamento para a condenação. 3. Pela leitura da sentença,
confirmada pelo Tribunal de origem, constata-se que o paciente confessou a prática delitiva e tal
circunstância foi utilizada expressamente como elemento probatório para a sua condenação. 4.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso
concreto, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de
acordo com o artigo 67 do Código Penal" REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, DJe 17/4/2013). 5. Na espécie, trata-se de réu multirreincidente, razão pela qual admite-
se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. 6.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a incidência da
atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do paciente. (HC 355.826/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe
09/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM
A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Esta Corte firmou
o entendimento de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos
fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante da confissão, pouco
importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi
realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp
1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
10/3/2015, DJE 19/3/2015). II - Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve ser ela
compensada com a agravante da reincidência, conforme decidido no julgamento do recurso
especial n. 1341370/MT, admitido como representativo de controvérsia. III - Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 830.401/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. PRECLUSÃO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO
PELO TRIBUNAL A QUO POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. ADMISSÃO DA
AUTORIA DO FATO PARA EMBASAR TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA.
RECONHECIMENTO DEVIDO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. REVISÃO DO JULGADO.
VIA IMPRÓPRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que
parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando,
porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser
reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes. (...) 5. Habeas corpus
não conhecido, mas ordem concedida de ofício para reduzir as penas à 11 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado. (HC 334.010/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016)
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM
SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
9
PENA. INCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL. ADMISSIBILIDADE. REGIME
PRISIONAL. OBRIGATORIEDADE DO REGIME FECHADO AFASTADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ILEGALIDADE PATENTE CONSTATADA. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 4. Na segunda fase da dosimetria o
Magistrado, no que foi acompanhado pelo Tribunal, desconsiderou a atenuante da confissão
espontânea - art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal -, em razão da ocorrência do
flagrante e porque apenas houve reconhecimento parcial dos fatos. Todavia, "nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão dos réus, ainda
que parcial (qualificada) ou retratada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a
condenação, deve incidir a respectiva atenuante." (HC n. 237.252/SP, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 26/2/2014). 5. Não se pode olvidar que, no caso, o
regime fechado é o único cabível em virtude da incidência da regra do concurso material, bem
como pelo disposto no art. 33, § 2o, a, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente e estabelecê-la definitiva
em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (dias) de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime fechado. (HC 344.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016)
Pode-se afirmar, em suma, que a atenuação da pena com fulcro
no artigo 65, III, d, do Código Penal, à luz da jurisprudência dos
Tribunais Superiores do país (com destaque para o E. Superior
Tribunal de Justiça, que editou Súmula a respeito do tema3), está hoje
condicionada principalmente à verificação da influência que tenha a
confissão espontânea, seja total ou parcial, na formação da convicção
do julgador4.
No caso em apreço, verifica-se que o i. Juiz sentenciante não fez
qualquer referência alguma à credibilidade da confissão parcial
ofertada por FABIANO, tendo fundamentado o decreto condenatório
exclusivamente
nos
demais
elementos
probatórios
coligidos,
especialmente as declarações da vítima Margarinda e os depoimentos
da testemunha presencial Debora dos Santos Mesquita do policial civil
responsável pela prisão em flagrante, Thiago Paschoal Zanello.
Ante esse quadro, deve ser mantida a decisão final também no
que se refere ao afastamento da atenuante em comento.
3 Súmula 545 STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
4 Para os Tribunais Superiores, em geral, a retratação posterior da confissão pelo agente, embora constituindo inibidor da atenuação
da pena, deixa de produzir esse efeito se o julgador, entendendo ser aquela desprovida de credibilidade ou de amparo probatório,
leva em consideração a confissão inicialmente apresentada como elemento auxiliar ou complementar na formação do juízo de
procedência da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
10
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque foram
impostas sanções adequadas à espécie, assim como adequado
regime inicial de cumprimento da pena corporal, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado.
Por outro lado, a prisão cautelar do sentenciado deve ser
mantida, uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do
Cód. de Processo Penal reconhecidos por ocasião da prolação da r.
decisão hostilizada (v. art. 387, § 1o, do CPP).
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, firmou o entendimento contrário à execução antecipada
da pena, assentando a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se
verifica da tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a
ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação
dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas
ações de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a
afirmar a impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da
pena como consequência automática de condenação pronunciada ou
confirmada em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica a
proibição de decretação
ou manutenção
da prisão cautelar do
condenado nessa oportunidade, desde que presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
11
que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN5, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por
condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que
retira-se o fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes
decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso destes autos, consoante já destacado no presente voto,
FABIANO praticou o roubo com violência real contra vítima mulher e
que possuía 54 anos na data do fato (v. qualificação de fl. 12).
Em casos dessa natureza, parece evidente que a liberdade do
agente implicaria sério risco à ordem pública, justificando-se a
manutenção da prisão cautelar, tal como decretada e mantida pelo d.
Magistrado sentenciante.
De fato, em que pese a orientação do legislador constitucional
no sentido da conveniência do início da execução das penas criminais
somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o mesmo
legislador não descuidou de consagrar, em diversos dispositivos
constitucionais6, o direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade
humana e ao bem-estar dos cidadãos do país, inclusive autorizando
5 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.
6 Constituição Federal de 1988, Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”;
art. 1o: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;...”; art. 5o: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...”; art. 6o: “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição...” etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
12
expressamente a prisão cautelar7.
Em casos como o presente, portanto, é indispensável que o
aplicador da lei atue no sentido de conferir mínima eficácia à atividade
jurisdicional e, sem descuidar do entendimento recentemente exarado
pela Corte Suprema do país acerca do alcance do artigo 283 do
Código de Processo Penal, realize uma ponderação dos
bens/interesses em conflito é dizer, o natural interesse do condenado
em livrar-se do cumprimento da pena a ele imposta e o real interesse
social de que as proibições penais sejam efetivas e, como ensina
CANOTILHO8, “em face dos dados normativos e factuais, obter a
solução justa para o conflito de bens”.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”9, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social10, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura11.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
7 CF, art. 5o, LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;...”.
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora Almedina, 1998, pág.
1109. Segundo o autor, “as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem em todo o lado onde haja
necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente protegidos”.
9 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal
de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência”
etc.
10 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
11 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
13
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América12, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se
presente a necessidade de garantir a ordem pública13.
De fato, a lei norte-americana14 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que
o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz
jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se
à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente15; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
12 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
13 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não
há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito,
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
14 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
15 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado
no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente
a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
14
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)16.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar17, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que
aquele que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou
ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola
a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio
16 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000
e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de
“promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto
ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
17 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
15
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na
perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto,
o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre
necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do
meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente
à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda
Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/2011HC
10487718).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a prática
do crime de roubo afeta, além do patrimônio, os bens jurídicos
segurança, tranquilidade e incolumidade física individuais), impende
seja a ele imposta a obrigação de permanecer custodiado até que se
opere o trânsito em julgado da decisão condenatória sem prejuízo,
evidentemente, de que o tempo de prisão seja futuramente detraído do
total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre FABIANO pende
agora uma condenação penal por crime grave, com a concretização da
sua culpabilidade e quantificação de sua pena corporal a ser iniciada
em regime fechado
, é razoável supor que ele sinta-se agora
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento de sua severa sanção, talvez para
18 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
16
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes
como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no país,
bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr
esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o saudoso
BASILEU GARCIA19 que “o fim mais saliente da prisão preventiva é
evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, assentada
plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legítima e justa a
providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da prática
de crimes e a preservação das provas e do regular andamento do
processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de Processo
Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão preventiva o
“perigo de que, antes do julgamento, [o acusado] cometerá mais
delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o delito”, assim como a
“prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503, § 2o, do Código de
Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que alude
ao “alarme social que a prática do delito haja provocado ou a
frequência com que sejam cometidos fatos análogos”; e, também, o
CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga ou perigo de
fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do
processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou
veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza e das
circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este
continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a
19 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
17
tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)20.
Em suma, a prisão cautelar de FABIANO DA SILVA AGUIAR DE
LIMA é também necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tal
como previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por seguidas tentativas de coactar-se o livre
exercício das atividades de polícia judiciária, ministerial e jurisdicional
por meio de leis e projetos de leis diversos, há que registrar que a
decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos indícios e
provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com
a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos
20 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute, págs.
13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a
Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação, somente
pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508724-50.2019.8.26.0228
18
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil21.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, determinando seja o sentenciado FABIANO DA SILVA
AGUIAR DE LIMA recomendado na prisão em que se encontra, com
esteio nos artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
21 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.